Tribunal: STF
Processo: ARE 1355735
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Estado do Acre, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR CONTRATADO ANTES DO ADVENTO DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO E EFETIVADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº. 38/2005. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ACRE AO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SUSTENTA PERDA DA EFETIVIDADE NO CARGO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ALCANÇADOS APÓS O PRAZO FIXADO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ACRE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que “inobstante a servidora em comento ter sido admitida sem concurso público, não ter a estabilidade excepcional estipulada no art. 19 do ADCT e nem mais subsistir a efetividade/estabilidade conferida a todos os servidores públicos irregulares do Estado do Acre pela EC nº 38/2005 (declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 3.609-AC em 05/0/2014), a Turma Recursal entendeu que a recorrida faz jus à devolução da contribuições previdenciárias, a título de abono de permanência (mesmo contrariando a Súmula Vinculante nº 43 do STF e violando o art. 37, II, da CF/88), sob o fundamento da segurança jurídica e do princípio da confiança”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo artigo 19 do ADCT, embora tenham direito à estabilidade, não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige aprovação em concurso público.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:



     



    “Cumpre esclarecer que a Constituição de 1988 previu, no art. 19 do ADCT, uma hipótese excepcional de estabilização, decorrente da opção política de garantir às pessoas que se encontravam na situação descrita no dispositivo a permanência no serviço público, em um contexto de transição para um regime constitucional muito mais rigoroso no que tange aos requisitos de ingresso em cargos públicos. É por isso que a hipótese prevista no art. 19 do ADCT da Constituição não admite ampliação  (ADI nº 100/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1º/10/04; ADI nº 982/PI-MC, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 6/5/94; ADI nº 88/MG, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000).



    No entanto, a prerrogativa em referência limita-se à estabilização no cargo, não sendo acompanhada pela garantia da efetividade. Na clássica distinção feita pelo Ministro Maurício Corrêa, no julgamento do RE nº 167.635/PA, efetividade e estabilidade não se confundem, pois ‘aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo’. Assim, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT confere



     



    ‘(...) somente o direito de permanência no serviço público (...), todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito à progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.(...) Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da CF. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título’ (RE nº 167.635, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97).



     



    Nesse sentido vai a ampla jurisprudência da Corte:



      



    ‘I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. (...) IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará’ (ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07).



    (...)



     Portanto, os agentes públicos contemplados pelo art. 19 do ADCT não ostentam o atributo da efetividade, a qual, no entanto, pode ser alcançada caso se submetam a concurso público, nos termos do § 1º do dispositivo.” 



    Corroborando essa orientação, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE nº 709.300/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/10/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 558.873/PA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 11/11/2015).



    Registre-se, também, que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da ADI 3.609/AC, de minha relatoria, DJe de 30/10/2014, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Acre nº 38/2005, que previa a efetivação de servidores contratados sem concurso público até 31/12/1994. A propósito, cito a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Acompanhando essa orientação:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA. EFETIVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 38/2005. ADI 3.609. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULA 287 DO STF. 1. No julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, que promoveu a efetivação de servidores públicos cujos cargos foram providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. 2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, que apenas determinou a observância, pela Corte a quo, do que decidido pelo STF no julgamento da ADI 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli. Incidência da Súmula 287 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.231.413/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/03/2021 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. ALEGADA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (08.05.1986), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, o instituto da segurança jurídica. Precedentes. 3. Não incidem, portanto, na hipótese dos autos, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n] 1.248.621/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/12/2020 - grifei).



    Tratando especificamente do abono de permanência, transcrevo, por oportuno, o teor da recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.355.439/AC (DJe de 17/02/2022), que bem aborda a questão: 



    “DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Acre, assim ementado:



    ‘RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORA CONTRATADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N°. 38/2005. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO ACRE AO PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SUSTENTA PERDA DA EFETIVIDADE NO CARGO EM DECORRÊNCIA DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ALCANÇADOS APÓS O PRAZO FIXADO PELA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ACRE. RECURSO IMPROVIDO.’



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, II; e 40, caput e § 19 da CF. Sustenta que como a autora é uma servidora irregular, diante de seu ingresso sem concurso público nos quadros funcionais do Estado, inviável é a concessão do abono de permanência. 



    O recurso merece ser provido.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘o servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título’. Vejam-se, nesse sentido, o RE 163.715, Rel. Min. Maurício Corrêa; e o ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, cuja ementa transcrevo:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público. 



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.’



    No caso dos autos, a parte agravada obteve diversas vantagens do plano de cargos, carreira e remuneração do Estado do Acre ao longo dos últimos anos. Posteriormente, esta Corte, no julgamento da ADI 3.609-AC, declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que admitiam tais benefícios aos servidores na mesma situação jurídica da agravada. Desse modo, é insustentável assegurar, eternamente, os mesmos benefícios previstos no regime jurídico dos servidores efetivos concursados do Estado do Acre e, consequentemente, garantir à agravada o pagamento de abono de permanência, nos moldes requeridos na inicial. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/201, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertidos os ônus de sucumbência.”



    Nesse mesmo sentido, anote-se o seguinte julgado que também trata do mesmo tema versado nos presentes autos:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.297.814/AC-AgR-terceiro, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/09/2021).



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada nesta Corte. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente